Tribunal: STF
Processo: ARE 1483799
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Paraibano em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PARAIBANO. ICMS - FUMACOP. DIVISÃO COM OS MUNICÍPIOS DOS VALORES ARRECADADOS. LEI Nº. 8.205/2004. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 19.312/2017 JULGADO IMPROCEDENTE POR ESTA CORTE. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. APELO DESPROVIDO. I. Descabe o direto do Município apelante de receber parte da Arrecadação do ICMS vinculado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP) ao tempo em que esta E. Corte a o apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade Nº 19.312/2017, entendeu pela constitucionalidade da Lei Estadual nº 8.205/2004. II. Com a promulgação da EC n.º 42/04, já não mais subsiste a alegativa de que ‘inconstitucional a legislação estadual que instituiu o fundo de combate à pobreza’, haja vista ‘o disposto no seu artigo 4º’, que reavaliou a matéria, não só quanto ao percentual, como ao tempo de duração, convalidando os fundos previstos nas legislações estaduais. Se não bastasse, o desfecho do julgamento da ADIN n. 2869- 3, a qual objetivara a declaração de inconstitucionalidade dos diplomas legais estaduais, sepultou, definitivamente, a discussão sobre o tema. III. Apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, e 158, IV, da Constituição da República; além do art. 82, § 1º, do ADCT. Argumenta-se, em síntese, que é indevida a apropriação da totalidade do produto da arrecadação de adicional de ICMS pelo Estado do Maranhão (ICMS exclusivo), sem os devidos repasses aos municípios, sendo inconstitucional norma estadual nesse sentido. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, IV, da Constituição Federal, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ART. 82, § 1º, DO ADCT. NÃO SUJEIÇÃO À REPARTIÇÃO DE RECEITAS ESTABELECIDA NO ART. 158, IV, DA CF/1988. 1. Agravo interno que busca reverter decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando a participação do município no produto da arrecadação do ICMS vinculado ao FUMACOP. 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, IV, da Constituição Federal. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1432014 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.08.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA. ESTADO DO MARANHÃO. FUMACOP. LEI ESTADUAL 8.205/2004. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 1. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, são validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1278552 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.07.2021)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente